Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752750-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741292-80.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração (id 217656621 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária contra João Pereira da Silva. Relata que o imóvel objeto da ação originária, localizado no Córrego Imbira Branca, Núcleo Rural Setor P Norte, Ceilândia/DF, foi invadido por aproximadamente vinte (20) pessoas em 28.10.2022. Acrescenta que o Juízo Plantonista deferiu o requerimento de tutela provisória formulado e determinou a reintegração imediata da posse em 30.10.2022. Afirma que o mandado reintegratório não foi cumprido até o presente momento. Informa que requereu o cumprimento efetivo do mandado, o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que o recesso forense aproxima-se, a audiência não foi designada e a decisão proferida há mais de dois (2) anos ainda não foi cumprida. Menciona o art. 5o, inc. LXXIII, da Constituição Federal. Sustenta que as ordens judiciais devem ser cumpridas em prazo razoável. Argumenta que o cumprimento da decisão judicial não prejudica a agravada e não obsta o prosseguimento regular do feito, em especial a realização da audiência a ser designada para a colheita de provas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desentranhamento imediato do mandado de reintegração de posse do imóvel para o seu cumprimento efetivo. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. Antônio Carlos Palmeiras foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 67213784). O prazo transcorreu sem manifestação (id 67959156). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognoscibilidade. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1937004, 07078803920198070010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no PJe: 14.11.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FILHO MAIOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO. FILHO MENOR NÃO INTIMADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada decisão há somente um recurso adequado. Sendo assim, no caso de recursos interpostos de maneira simultânea contra a mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido em decorrência da preclusão consumativa. Preliminar acolhida. (...) 4. Primeiro recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Segundo recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1938457, 07004559220238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24.10.2024, publicado no DJE: 14.11.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente agravo de instrumento foi interposto em 10.12.2024 contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741292-80.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração (id 217656621 dos autos originários). Antônio Carlos Palmeiras interpôs o Agravo de Instrumento n. 0752508-70.2024.8.07.0000 com razões recursais idênticas e contra a mesma decisão interlocutória supramencionada em 9.12.2024, distribuído a esta Relatoria em 10.12.2024. A interposição do Agravo de Instrumento n. 0752508-70.2024.8.07.0000 fez operar a preclusão consumativa. A interposição sucessiva do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator